Tribunal: TJDFT
Processo: 0716827-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito da preliminar de ausência de legitimidade do agravado no interesse do agravante, em sede de contrarrazões (ID 27677177). Publique-se.